Tribunal: TJMT
Processo: 1018525-69.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018525-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - CPF: 453.013.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - CPF: 453.013.951-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOEMIL JOSE BALDUINO DE ARAUJO - CPF: 077.772.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RCT - RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - CNPJ: 07.442.198/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ROSÁRIO OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE E PREJUÍZO AO ERÁRIO –
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7° DA LEI N° 8.429/92 – RECURSO DEPROVIDO.

1. A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (
fumus boni iuris
), o que foi devidamente constatado pelo juízo
a quo
no caso concreto.

2. De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no caso de indisponibilidade de bens, o
periculum in mora

encontra-se implícito no comando contido no art. 7º da Lei n. 8.429/92, não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
João Marcelo de Sousa Trindade
contra decisão proferida nos autos da ação por ato de improbidade administrativa n° 1018525-69.2019.811.0000, que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante.

Insurge-se, o agravante, ao argumento de que não há máculas no procedimento licitatório, eis que realizado sob os ditames legais, bem como que a existência de servidores concursados (Procurador Municipal) não impede a contratação de advogados para a prestação de serviços de levantamento e recuperação de créditos de períodos imprescritos, derivados de receitas próprias.

Assevera que a indisponibilidade dos bens do Agravante, em fase de cognição sumária, é desarrazoada e desproporcional, capaz de causar sérios danos ao agravante.

Afirma, ainda, a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar de indisponibilidade, pois não há elemento idôneo de prova que aponte para a existência do ato ímprobo (dano ao erário) e do dever de indenizar.

Com tais argumentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, suscitou preliminar de nulidade da decisão e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer como inexistentes os fundamentos para a concessão do afastamento da indisponibilidade de bens.

O efeito suspensivo não foi concedido (ID. 33369475).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do agravo (ID. 28994486).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público opinou pelo desprovimento do agravo (ID. 47653476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
João Marcelo de Sousa Trindade
contra decisão proferida nos autos da ação por ato de improbidade administrativa n° 1018525-69.2019.811.0000, que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante (e de outros réus), no importe de R$ 43.084,49 (quarenta e três mil e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), via sistema BACENJUD e RENAJUD, bem como a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis para busca de imóveis em seu nome.

A indisponibilidade deferida corresponde ao valor
atualizado
pago à
empresa RCT – Recuperação de Créditos LTDA, em setembro de 2011, no importe de R$ 27.524,00 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais), referente à prestação de serviços de assessoria jurídica, cível e tributária
.

A respeito da indisponibilidade de bens nas ações de improbidade, o artigo 7° da Lei n° 8.429/92, estabelece que nas hipóteses em que o ato ímprobo causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, é possível a indisponibilidade de tantos bens quanto bastem para assegurar o integral ressarcimento do dano,
in verbis:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Tal medida de natureza cautelar tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo que cause prejuízo ao erário, que venha a se desfazer de seu patrimônio, a fim de impedir que o ressarcimento do dano se concretize.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu posicionamento no sentido de que basta a fundada suspeita de lesão ao patrimônio público, sem a obrigatoriedade da comprovação de dilapidação do patrimônio do requerido, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens, uma vez que nesses casos o
periculum in mora
está implícito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017).

Ora, a indisponibilidade de bens do agente que comete ato ímprobo é consequência lógica do próprio ato que causou lesão ao patrimônio público, conforme dispõe o artigo 37, § 4° da Magna Carta: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

No caso dos autos, o Ministério Público imputa ao agravante a prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública (Art. 11 da Lei n° 8.429/92).

Pelo que consta nos autos, existem fortes indícios da prática de ato de improbidade, isso porque foi celebrado contrato com a empresa do agravante para prestação de serviços de assessoria administrativa e tributária, sem a comprovação da devida prestação de serviço, bem como sem comprovação de excepcionalidade capaz de justificar a referida contratação, havendo servidores públicos efetivos aptos para a realização dos serviços requisitados.

Além disso, não obstante a alegação do agravante de que não há ilegalidade no procedimento licitatório, cujo objeto do contrato constitui hipótese de inexigibilidade de licitação, a atuação fora das atribuições e objeto do certame configura, em tese, atos de improbidade administrativa.

Nesse diapasão, consoante documentos que instruíram a ação de base, apesar do objeto do contrato prever a prestação de serviços de assessoria administrativa e tributária, no saneamento das finanças municipais, implementando a arrecadação com políticas de recuperação de tributos municipais (ISSQN – ITBI), em período não prescrito, o agravante exerceu assessoria jurídica, representando o Município de Rosário Oeste em juízo (Autos n° 1000-20.2004.811.0032), com procuração nomeando e constituindo-o como procurador, datada de 20/01/2010 (ID – 25133247 – Autos da ação de base).

Ademais, a decisão atacada está suficientemente fundamentada, eis que reconheceu os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida, aptos a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade dos bens do agravante, não havendo razões para a reforma da decisão nesse ponto.

Cumpre ressaltar, ainda, conforme exposto na decisão que indeferiu a medida liminar, que para a decretação da indisponibilidade de bens, de forma cautelar, não há necessidade de total individualização da conduta, mas sim de indícios de participação e de autoria em atos ímprobos, o que restou demonstrado por ora.

Outrossim, a análise quanto a existência ou não de dolo, bem como o efetivo dano ao erário, adentram ao mérito da demanda, sendo certo que em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

De outra parte, quanto à alegação de excesso no cumprimento da ordem de indisponibilidade dos bens, razão parcial assiste ao agravante.

Conforme já mencionado, na decisão proferida pelo juízo
a quo
,
o agravante
estava sujeito à indisponibilidade de bens no valor de R$ 43.084,49 (quarenta e três mil oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), valor atualizado do dano ao erário de R$ 27.524,00 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais).

Todavia, apesar da determinação de indisponibilidade de bens até o limite do valor de R$ 43.084,49 (quarenta e três mil, oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), houve indisponibilidade de todos os bens de propriedade do agravante e demais requeridos nos autos de origem n° 1000920-14.2019.811.0032.

Neste espeque, considerando que a indisponibilidade de bens deve recair somente sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, não abrangendo assim, a multa civil, prevista a título de penalidade, no artigo 12 da mencionada legislação, incabível a constrição de bens acima do valor mencionado.

Por outro lado, foi proferida decisão nos autos de origem (ID. 43280718 – Autos n° 1000920-14.2019.811.0032), em 12/11/2020,
em que o Juízo
a quo
manteve a constrição apenas sobre os veículos dos requeridos, liberando os demais bens alcançados pela decisão recorrida.

Desse modo, uma vez que liberada a indisponibilidade de bens e valores superiores ao limite estabelecido na decisão agravada, entendo que ocorreu a perda de objeto quanto a
alegação de excesso.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
mantendo inalterada a decisão combatida quanto à decretação de indisponibilidade dos bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021